Tribunal: TJPA
Processo: 0898629-13.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0898629-13.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SOLIDA CONSTRUCAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de valores devidos à empresa SÓLIDA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, referentes aos meses de agosto e setembro de 2022, relativos à execução do Contrato n.º 20/2020, que previa a locação de veículos, máquinas e guarnição para a Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN. A sentença também reconheceu o direito à multa contratual e à indenização por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou ausência de fundamentação na decisão monocrática que negou provimento à apelação; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista da contratada impede a condenação do Município ao pagamento; (iii) determinar se houve inversão indevida do ônus da prova; e (iv) verificar a legalidade da condenação à multa contratual e aos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e enfrenta todos os pontos relevantes suscitados no recurso, não havendo nulidade por ausência de motivação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015.

A parte autora comprovou a prestação dos serviços pactuados mediante documentos hábeis, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

Compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, o Município não apresentou provas idôneas de inadimplemento contratual por parte da empresa.

A exigência de regularidade fiscal e trabalhista para fins de liberação de pagamento não pode ser oposta de forma genérica e desvinculada da efetiva prestação dos serviços, especialmente quando a empresa se encontra em recuperação judicial.

A manutenção da condenação em multa contratual e lucros cessantes é legítima, diante da comprovação do inadimplemento e da ausência de prova de culpa exclusiva da contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que reproduz fundamentos já expostos em resposta a recurso anterior não é nula se enfrenta adequadamente os pontos controvertidos.

A Administração Pública deve pagar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

A ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoriza a procedência do pedido, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

A regularidade fiscal e trabalhista, ainda que relevante para a contratação pública, não impede o pagamento de obrigação já adimplida, sobretudo em contexto de recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e II; art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJ-AM, AC 0043025-93.2010.8.04.0012, Rel. Des. Elci Simões, j. 12.08.2019; TJ-MG, AC 10024089370928001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 01.08.2019; TJ-PE, Remessa Necessária 3587060, Rel. Des. Luiz Carlos Figueiredo, j. 01.12.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0898629-13.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
SÓLIDA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido formulado por SÓLIDA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores referentes ao período de agosto/2022 a setembro/2022 do Contrato n.º 20/2020, relativos à prestação de serviços de locação de veículos, máquinas, equipamentos e guarnição à Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN, bem como à aplicação de multa contratual e indenização por lucros cessantes.

Inconformado, o Município sustenta, no agravo, que a decisão agravada violou os deveres constitucionais e processuais de fundamentação, ao não enfrentar temas relevantes suscitados na apelação, como: (i) a ausência de comprovação da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da contratada, requisito indispensável à liberação de pagamentos pela Administração; (ii) a inversão indevida do ônus da prova, ao impor ao ente público a demonstração da inadimplência contratual; (iii) a condenação em multa contratual sem prova da culpa do Município, especialmente em razão da recuperação judicial da autora; e (iv) violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público, ao manter a condenação de valores elevados sem a devida observância do regime jurídico dos contratos administrativos.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada, com o consequente provimento da apelação, para julgar improcedentes os pedidos da autora. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em multa contratual e lucros cessantes, bem como a apreciação colegiada da matéria.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que condenou o agravante a pagar os valores correspondentes aos atrasos.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25210291):

“(...)
DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a condenação do ente municipal ao pagamento de débito decorrente do inadimplemento dos meses de agosto/2022 a setembro/2022 do Contrato n° 20/2020 cujo objeto era prestação de serviços à Secretaria Municipal de Saneamento de Belém – SESAN de locação de veículos, máquinas, equipamentos e guarnição, montante a ser apurado em liquidação de sentença.

O valor histórico da cobrança é de R$2.106.451,05 (dois milhões, cento e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), sobre o qual deverá incidir ainda multa contratual e consectários legais decorrentes do inadimplemento.

A análise detida da prova documental demonstra que o autor, ora apelado, se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de apresentar a prova da prestação dos serviços e da existência da dívida.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como se vê, a parte autora juntou documentos comprobatórios dos fatos constitutivos de seu direito.

A seu turno, o Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, limitando-se a alegar a inobservância de cláusulas contratuais referentes a não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias que não se confundem com a questão em apreço.

Cumpre ressaltar que a apelada se encontra em Recuperação Judicial (Proc. 0849450-13.2022.8.14.0301 – 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém), motivo pelo qual é natural a dificuldade de expedição de certidões referentes a tais débitos, bem como demonstra a necessidade do recebimento dos valores objeto da presente a ação a fim de permitir a viabilidade financeira do adimplemento de suas obrigações.

Neste contexto, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) – Grifo nosso

Assim, não assistindo qualquer razão ao Apelante, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática.

A decisão monocrática enfrentou com exatidão os fundamentos recursais, reconhecendo que a parte autora demonstrou adequadamente a prestação dos serviços pactuados, mediante documentos idôneos. De outro lado, o ente público não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas sobre irregularidades fiscais e trabalhistas, que não se correlacionam diretamente com a exigibilidade da contraprestação contratual, sobretudo diante da situação de recuperação judicial da contratada.

Não se verificam as alegadas omissões ou ausência de fundamentação, pois a decisão impugnada apreciou os principais argumentos deduzidos, especialmente no que tange à necessidade de contraprestação proporcional à prestação comprovada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25210291, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/02/2026